Tribunal: TJES
Processo: 5001028-51.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-51.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 6 E 1234 DO STF. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a obrigação de fornecer o medicamento Lenalidomida 10mg a uma paciente, sob a alegação de que a decisão foi omissa por não observar os parâmetros estabelecidos pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, deixar de aplicar os critérios fixados pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 6 e 1234 para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão enfrentou a questão de mérito e apresentou fundamentação clara e suficiente para a manutenção da obrigação.

5. A alegação de omissão é genérica, pois o embargante não aponta, de forma concreta e individualizada, qual requisito específico dos precedentes do STF teria sido ignorado na fundamentação do acórdão.

6. O julgado demonstrou ciência e aplicou os novos paradigmas, mencionando expressamente o Tema 1.234 do STF e realizou a análise das condições para a concessão do fármaco ao reconhecer a situação de extrema excepcionalidade da autora, diagnosticada com mieloma múltiplo, cujo histórico clínico, comprovado por laudo médico, aponta a realização de dois transplantes autólogos de medula óssea e o uso prévio de fármacos padronizados (Bortezomib, Talidomida e Dexametasona), atestando, assim, a necessidade da manutenção do tratamento com Lenalidomida 10mg como única alternativa terapêutica para evitar a progressão da doença e o risco de morte.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra o v. acórdão desta Egrégia 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, para reformar a r. sentença apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios,

mantendo a sua obrigação de fornecer o medicamento Lenalidomida 10mg à
GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI
, ora embargada.

Em suas razões (id. 10873184), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de observar os parâmetros obrigatórios e de aplicabilidade imediata estabelecidos pelo STF no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715
).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou a questão de mérito e apresentou fundamentação clara e suficiente para a manutenção da obrigação de fornecer o medicamento.

Assim, a pretensão do embargante, a pretexto de sanar vício, traduz mero inconformismo e busca, em verdade, a rediscussão do mérito e da valoração probatória, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

No caso em tela, o embargante alega a ocorrência de omissão, afirmando que o acórdão não observou os Temas 6 e 1.234 do STF, consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, sem, contudo, especificar qual(is) requisito(s) teria(m) sido ignorado(s) na fundamentação do acórdão e como essa ausência teria tornado o julgado incompleto.

Ao contrário do sustentado pelo embargante, o v. Acórdão não apenas demonstrou ciência dos novos paradigmas, como efetivamente os aplicou, inclusive mencionando expressamente o Tema 1.234 do STF, demonstrando inequívoca ciência e aplicação do precedente.

Cediço que, para as demandas que envolvem medicamentos oncológicos não incorporados, a competência é da Justiça Federal, e o custeio integral da União. Contudo, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, determinando que a nova regra de competência se aplica apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito, preservando-se a competência dos juízos estaduais para os processos em curso.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 23 de novembro de 2022, antes do marco temporal da modulação, o que firma a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa, sendo certo que a questão do ressarcimento das despesas ao Estado pela União é matéria a ser dirimida na via administrativa própria, conforme os mecanismos de compensação previstos no próprio julgamento do Tema 1.234.

De fato, o Tema 1.234/STF estabelece como ônus probatório do cidadão a demonstração da imprescindibilidade do fármaco pleiteado, da ineficácia ou inadequação dos tratamentos oferecidos pelo SUS e da sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.

Constou do v. Acórdão embargado que a documentação médica acostada aos autos, em especial o laudo da médica hematologista que assiste a paciente, detalha o histórico clínico, tendo sido a embargada submetida a
dois transplantes autólogos de medula óssea e o uso prévio de fármacos padronizados (Bortezomib, Talidomida e Dexametasona), atestando, assim, a necessidade da manutenção do tratamento com Lenalidomida 10mg como única alternativa terapêutica para evitar a progressão da doença e o risco de morte
.

Assim, embora não tenham sido juntados aos autos artigos científicos, o laudo médico circunstanciado da especialista que acompanha a paciente (Dra. Andressa L. F. F. da Costa, Hematologista, CRM-ES 4442) afirma, sob sua responsabilidade técnica, que o tratamento de manutenção com Lenalidomida é a conduta indicada para o caso após a falha das terapias anteriores, sendo essencial para evitar a progressão da doença e o "risco de morte".

Inclusive, tal prescrição está em conformidade com as indicações aprovadas pela ANVISA para o medicamento (conforme Parecer da GEAF, ID 8766417).

Já a hipossuficiência da autora é evidenciada pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela incompatibilidade de sua condição de "do lar" com o alto custo do tratamento anual, estimado em R$ 324.000,00.

Nesta senda, denota-se que a análise das condições para a concessão excepcional do fármaco foi realizada, ainda que de forma implícita, ao se reconhecer a situação de
extrema excepcionalidade da autora
, diagnosticada com mieloma múltiplo.

Ademais, a própria Nota Técnica do NATJUS (ID 8766490), embora opine de forma desfavorável, fornece os subsídios que permitem confirmar o acerto da decisão embargada, demonstrando que os requisitos essenciais foram, sim, considerados.

Diante disso, a decisão analisou a controvérsia e, com base no acervo probatório, concluiu pela presença da excepcionalidade que justifica o fornecimento do fármaco.

Diante disso, forçoso concluir que os presentes embargos declaratórios pretendem a reanálise do conjunto probatório sob a ótica que parece mais favorável ao recorrente, o que não se afigura cabível nesta via recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhes
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)